Tribunal: TJMT
Processo: 1017411-40.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1017411-40.2017.8.11.0041 - COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Vistos etc.
A teor dos documentos apresentados pela apelante no ID 52863530, a apelada deve ser intimada para tomar conhecimento e se manifestar, caso tenha interesse, visto ter sido juntado aos autos após apresentação das contrarrazões.
Nesses termos, a fim de se evitar violação ao contraditório e à ampla defesa, determino a intimação da apelada, para, se assim quiser, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de outubro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora